Tribunal: TJSP
Processo: 0502860-48.2007.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
r 118/05 – Tentativa negativa de citação por carta – Determinação de recolhimento da diligência para expedição de mandado citatório - Ciência do município em 24/3/2009 – Termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Municipalidade que que não mais se manifestou nos autos após ciência da determinação pelo prazo superior ao quinquênio legal, até a prolação da sentença, em 2/6/2020 - Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0502860-48.2007.8.26.0073; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 01/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/02/2021

Data de publicação:

01/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2003 e 2004 – Município de Avaré – Ação ajuizada em 14/12/2007, após a alteração do art. 174 do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar 118/05 – Tentativa negativa de citação por carta – Determinação de recolhimento da diligência para expedição de mandado citatório - Ciência do município em 24/3/2009 – Termo inicial da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2003 e 2004 – Município de Avaré – Ação ajuizada em 14/12/2007, após a alteração do art. 174 do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar 118/05 – Tentativa negativa de citação por carta – Determinação de recolhimento da diligência para expedição de mandado citatório - Ciência do município em 24/3/2009 – Termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Municipalidade que que não mais se manifestou nos autos após ciência da determinação pelo prazo superior ao quinquênio legal, até a prolação da sentença, em 2/6/2020 - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0502860-48.2007.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE, é apelado
LUIZ ALBERTO COTRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502860-48.2007.8.26.0073 -Voto no 13631
2
Apelação Cível no 0502860-48.2007.8.26.0073
Apelante: Prefeitura Municipal de Avaré
Apelada: Luiz Alberto Cotrim
Comarca: Avaré
VOTO No 13631
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
IPTU dos
exercícios de 2003 e 2004 Município de Avaré Ação
ajuizada em 14/12/2007, após a alteração do art. 174 do
Código Tributário Nacional pela Lei Complementar 118/05
Tentativa negativa de citação por carta Determinação de
recolhimento da diligência para expedição de mandado
citatório - Ciência do município em 24/3/2009
Termo
inicial da contagem do prazo prescricional Entendimento
consolidado pelo STJ no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na
sistemática de recursos repetitivos
Municipalidade que
que não mais se manifestou nos autos após ciência da
determinação pelo prazo superior ao quinquênio legal, até a
prolação da sentença, em 2/6/2020 - Sentença mantida
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ em face da sentença de fls. 7/8, que extinguiu o
feito com fundamento na prescrição intercorrente e nos termos dos arts. 487,
inciso II e 771, ambos do CPC/2015 e 156, V, c.c. 174 do CTN.
A municipalidade recorreu às fls. 9/12, sustentando, em
síntese, a não ocorrência da prescrição, uma vez que não fora intimada para
dar andamento ao feito, nos termos do art. 25 da LEF; não houve inércia de
sua parte. Requereu o provimento do apelo para afastar a sentença extintiva e
determinar o prosseguimento da execução fiscal, tal como ajuizada.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502860-48.2007.8.26.0073 -Voto no 13631
3
1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
A sentença não comporta reforma.
A Prefeitura Municipal de Avaré ajuizou a presente
execução fiscal em face de Luiz Alberto Cotrim, em 14/12/2007, objetivando
o recebimento de créditos referentes ao IPTU dos exercícios de 2003 e 2004,
no valor de R$ 747,31 (fls. 2/3).
Restando infrutífera a tentativa de citação por carta (fls. 5),
houve determinação de recolhimento das diligências necessárias para
expedição do mandado citatório (fls. 6).
Desta determinação, tomou ciência o município em
24/3/2009 e a partir desta data, não mais se manifestou, até a prolação da
sentença em 2/6/2020.
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob
o regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de contagem dos
prazos previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/80, bem como
o momento do início da contagem da prescrição intercorrente, consignando,
expressamente no item 4.1: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502860-48.2007.8.26.0073 -Voto no 13631
4
e/ou da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei
no 6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável,
havendo ou não petição da Fazenda Pública, pouco importando também a
existência ou não de decisão judicial nesse sentido.
Feitas estas considerações, como anteriormente mencionado,
após determinação de recolhimento das diligências para expedição do
mandado citatório (fls. 6), a municipalidade de Avaré, tomou ciência da
determinação em 24/3/2009, conforme chancela de “ciente” de fls. 6 e a partir
desta data, quedou-se inerte até a prolação da sentença, em 2/6/2020.
Com efeito, com a ciência do município nos autos houve
inequívoca intimação de que deveria tomar providência para o correto
prosseguimento do feito e nada fez, eis que não houve qualquer outra
manifestação até a prolação da sentença.
Portanto, a Municipalidade manteve-se inerte por período
superior ao lustro legal, restando consumada, portanto, a prescrição
intercorrente. Sobre a necessidade de a parte se manter sempre diligente
quanto ao processo, assim se posicionou o STJ no julgamento do REsp
502732/PR: “A movimentação da máquina judiciária pode restar paralisada
por ausência de providências cabíveis ao autor, uma vez que o princípio do
impulso oficial não é absoluto”.
Assim, diante do lapso temporal decorrido, sem qualquer
manifestação da Fazenda Municipal no tocante ao prosseguimento do feito, e
sendo certo que cabe a ela promover os atos que impulsionam o andamento
processual, restou evidenciada sua desídia por tempo suficiente à consumação
da prescrição intercorrente dos créditos executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502860-48.2007.8.26.0073 -Voto no 13631
5
De rigor, então, a manutenção da sentença, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice
Relator